Tribunal: TJBA
Processo: 8043416-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043416-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TAMIRES SANTOS DOS SANTOS Advogado(s): ANNE CAROLINNE LUSTOSA BOAVENTURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PLANSERV. GIGANTOMASTIA. RELATÓRIOS MÉDICOS INDICANDO A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame O Mandado de Segurança foi impetrado por TAMIRES SANTOS DOS SANTOS, servidora pública estadual e beneficiária do PLANSERV, em face do ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, na qualidade de gestor do Plano, que negou a autorização para a realização de procedimento cirúrgico de tratamento da gigantomastia bilateral (TUSS 85414249). A Impetrante, diagnosticada com hipertrofia mamária bilateral acentuada, com ptose, mastodinia, além de sofrer com hipertonia paravertebral, escoliose TL leve, aumento da cifose torácica fisiológica, hiperlordose lombar, dor intensa e limitação funcional (CID N62, M544 e M545), teve o procedimento negado sob a justificativa de não preencher os critérios de elegibilidade definidos administrativamente pelo Planserv. Após indeferimento liminar inicial, houve reconsideração e concessão da liminar para a imediata realização da cirurgia, que foi informada como cumprida pela Administração. II. Questão em discussão a) A legitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança impetrado contra negativa de custeio pelo Planserv. b) O preenchimento dos requisitos para a concessão final da segurança, em especial a comprovação do direito líquido e certo à cobertura do procedimento cirúrgico por se tratar de tratamento essencialmente reparador, não estético. c) Se a recusa do Planserv, mediante critérios técnicos internos que limitam o acesso ao tratamento indicado por profissional médico, configura ato ilegal e abusivo. d) A necessidade de confirmação da medida liminar, já executada, que possibilitou a realização do procedimento cirúrgico. III. Razões de decidir a) A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia é rejeitada, na medida em que a Lei Estadual nº 9.528/2005 atribui à referida autoridade a responsabilidade pela gestão institucional do Planserv, conferindo-lhe a competência para figurar como autoridade coatora em demandas que tratam da cobertura de procedimentos do plano. b) O direito à saúde possui natureza constitucional de fundamental importância, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988, devendo prevalecer sobre quaisquer restrições de cunho regulamentar ou contratual impostas por planos de assistência, mesmo aqueles geridos por autogestão, como o Planserv, que é obrigado a fornecer serviços de promoção, prevenção, assistência curativa e reabilitação, conforme a Lei nº 9.528/2005 e o Decreto nº 9.552/2005. c) Os relatórios médicos são uníssonos ao atestar a natureza reparadora e não estética da cirurgia de gigantomastia bilateral para a Impetrante, visto que o volume excessivo das mamas acarreta sérias comorbidades ortopédicas (dores cervicais, dorsalgia, cifose e hiperlordose) e dermatológicas, cuja correção é indispensável para a melhoria da qualidade de vida e a recuperação da saúde. A vedação imposta pela perícia do Planserv, baseada em critérios internos (necessidade de preencher 4 indicadores), revela-se abusiva e ilegal por desconsiderar o quadro clínico complexo, contraponto-se à prescrição de profissionais habilitados e restringindo indevidamente o tratamento de saúde. d) A segurança está demonstrada e deve ser concedida, confirmando o provimento liminar que já produziu efeitos e resultou na realização da cirurgia, evitando o enriquecimento sem causa do erário e garantindo a subsistência do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF/88, Art. 1º, III) da beneficiária. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. O Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo em Mandado de Segurança que questiona ato do Planserv, em função de sua competência legal para a gestão do Plano, conforme a Lei Estadual nº 9.528/2005." "2. A negativa de cobertura para cirurgia de gigantomastia pelo Planserv, quando o procedimento possui caráter reparador e funcional e é indicado por laudos médicos para tratamento de comorbidades ortopédicas e clínicas, configura ato ilegal e abusivo, notadamente quando baseada em critérios regulamentares internos que restringem de forma desarrazoada o direito à saúde." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: Arts. 1º, III; 6º; 196. Lei Estadual: nº 9.528/2005. Decreto Estadual: nº 9.552/2005. Código Civil: Arts. 113 e 422. Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80616526120238050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80520322520238050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043416-27.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante TAMIRES SANTOS DOS SANTOS e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07